Tribunal: TJDFT
Processo: 0750699-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750699-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILCE MACHADO AGRAVADO: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O As partes noticiaram que chegaram a uma composição amigável do litígio e requereram a suspensão do julgamento do recurso. Assim, tendo em vista que incumbe ao magistrado promover, a qualquer tempo, a composição entre as partes, DEFIRO o pedido de suspensão do julgamento do recurso, pelo prazo de 15 dias. Findo o prazo, manifestem-se as partes sobre a manutenção do interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator